Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-30.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
a atividade explorada pelo banco, que deve responder pelos riscos de tal empreendimento. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Saques indevidos que privaram a autora de importância indispensável às suas necessidades. Dano indenizável "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00, em atenção à pretensão inicial, às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo sofrido. Proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. Sentença parcialmente reformada. Apelação da autora provida. Apelo do réu não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003348-30.2021.8.26.0533; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

29/09/2022

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Transações não autorizadas ou reconhecidas pelo cliente. Contexto probatório a demonstrar o direito à devolução das quantias indevidamente sacadas de sua conta corrente. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inversão do ônus da prova. Réu que não comprovou a inexistência de defeito na prestação do serviço, nem a existência culpa exclusiva da

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Transações não autorizadas ou reconhecidas pelo cliente. Contexto probatório a demonstrar o direito à devolução das quantias indevidamente sacadas de sua conta corrente. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inversão do ônus da prova. Réu que não comprovou a inexistência de defeito na prestação do serviço, nem a existência culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Dever da instituição financeira de restituir os valores indevidamente descontados. FORTUITO EXTERNO. Não ocorrência. Caixa eletrônico, ainda que instalado nas dependências de um supermercado, incrementa a atividade explorada pelo banco, que deve responder pelos riscos de tal empreendimento. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Saques indevidos que privaram a autora de importância indispensável às suas necessidades. Dano indenizável "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00, em atenção à pretensão inicial, às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo sofrido. Proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. Sentença parcialmente reformada. Apelação da autora provida. Apelo do réu não provido.